Tribunal: STF
Processo: AI 567358
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo.  Recurso Extraordinário.
   Exaurimento das instâncias ordinárias. Não ocorrência. Agravo
   regimental não provido. Súmula 281. Não se admite recurso
   extraordinário quando ainda cabível a interposição de recurso nas
   instâncias ordinárias.
2.              RECURSO. Extraordinário. Falta de
   recolhimento de preparo. Inadmissibilidade. Agravo Regimental não
   provido. É dever da parte recorrente, no ato da interposição do
   recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de
   deserção.